Tribunal: TJES
Processo: 5013559-97.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013559-97.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERIKA SANTOS FERREIRA
RECORRIDO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e outros (3)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013559-97.2021.8.08.0035

ORIGEM: Juízo de Vila Velha – 1° Juizado Especial Cível

RECORRENTE: ERIKA SANTOS FERREIRA

RECORRIDO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE

CONSORCIOS e OUTRO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Gratuidade de justiça deferida em favor da parte autora.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSORCIADO DESISTENTE. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE SORTEIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida pelo Autor, ora Recorrente em face de CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e outro, alegando que contratou consórcio em virtude de processa de contemplação em 05 meses, porém, a mesma não ocorreu. Sendo assim, requereu a rescisão contratual, no entanto, a Recorrente não teria promovido a restituição imediata e integral dos valores desembolsados até o momento de sua permanência. Por fim, requereu a restituição imediata, bem como indenização por danos morais.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou improcedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: “(...) Da análise dos autos, verifica-se que não há como prosperar o pedido da parte Autora, no sentido de restituição de quantia em dinheiro. Ressalto, que a parte Autora não apresenta documentos capazes de comprovar, por si só, que houve uma falha da Empresa, a teor do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, em relação ao contrato de consórcio celebrado com a Empresa, no prazo de 198 (cento e noventa e oito) meses, a contar da contratação em 13/06/2020. Isso porque a Empresa dispõe do prazo de 30 (trinta) dias, após o encerramento do grupo, para a devolução das parcelas pagas pelo consorciado desistente (...) Em relação, ao pedido da parte Autora, no que se refere a danos extrapatrimoniais, a teor do disposto no artigo 6º, VI, do Código de defesa do Consumidor, verifico que, no caso em tela, NÃO RESTOU DEMONSTRADO - NOS AUTOS - violação a direitos da personalidade, capaz de ensejar indenização por danos morais (violações a dignidade da pessoa humana da parte, artigo 1º, III c/c artigo 5º, V, X, da CRFB/88). Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.

(3). Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento no recurso.

(4). Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, resta amplamente demonstrada que não houve promessa de contemplação, uma vez que lhe informado as nuances do negócio jurídico. Portanto, ante a ausência de vício nesse ponto não cabe a rescisão contratual, coma imediata restituição.

No presente caso verifico que na verdade a Recorrente pretendeu se retirar do grupo, o que lhe é permitido, porém, na condição de consorciada desistente, cuja restituição deverá ocorrer somente com o encerramento do consórcio.

Ora, o momento da restituição já se encontra consolidado tanto na jurisprudência, quanto pelo próprio BACEN, não havendo a distinção tal como tese recursal da Recorrente, entre o consorciado desistente que solicita a restituição de forma administrativa e aquele que fica inerte.

Senão vejamos:

ENUNCIADO Nº 25 – É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015. Resultado: À unanimidade, aprovado o enunciado.

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE CULPA DO CONSORCIANTE. CONSORCIADO DESISTENTE . RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FUNDO DE RESERVA. MULTA CONTRATUAL . JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO EQUITATIVO . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No tocante ao prazo para a devolução dos valores ao consorciado desistente do consórcio, tem-se que, na linha do entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania, por meio do REsp nº 1.119 .300/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano” (REsp nº 1.119.300/RS). 2 . A taxa de administração retida deve se dar em proporção ao quantum efetivamente pago no contrato, sendo inaplicável a cláusula penal, eis que não demonstrados nos autos o efetivo prejuízo ao grupo com a desistência do ora apelada. 3. "(...) Todavia, afigura-se desproporcional o cômputo da taxa administrativa sobre o valor total do crédito contratado, devendo sua retenção ser proporcional ao tempo em que consumidor se manteve vinculado ao contrato. 5 . Não demonstrado o prejuízo ao consórcio com a desistência do consorciado, indevida é a retenção de parte do pagamento realizado pelo consumidor a título de cláusula penal." (TJES; AC 0023622-13.2018.8 .08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg . 29/09/2020; DJES 16/11/2020) 4. No tocante ao fundo de reserva, a matéria também já possui precedentes de forma a demonstrar ser incabível o seu desconto sobre os valores restituíveis ao consorciado desistente. De igual forma, também leciona que a multa contratual só é devida quando há prova dos prejuízos causados ao grupo em virtude da desistência do consorciado. 5 . A correção monetária, de acordo com o Enunciado 35 da Súmula do C. STJ, “incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio”, a partir do efetivo desembolso de cada prestação, pelos índices previstos na tabela da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, e não pelo valor do bem objeto do consórcio. 6. Os juros moratórios, por sua vez, são devidos a partir do término do prazo de reembolso de 30 (trinta dias) após o encerramento do grupo, conforme entendimento exarado pelo Tribunal Cidadão . 7. O juiz apenas fixará os honorários por equidade de forma subsidiária, nas hipóteses em que não houver condenação em valores e não for possível mensurar o proveito econômico, e, ainda, nas causas em que o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00275070620168080024, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 3ª Câmara Cível).

Destaco, ainda, que existe artigo específico na lei que versa sobre o sistema de consórcio de que esse consorciado desistente/excluído em caso de ser contemplado por sorteio, poderá ser restituído de imediato, não sendo obrigado a aguardar o encerramento do grupo, porém, essa devolução ocorrerá com os abatimentos previstos em contrato. Todavia, a regra geral é que não havendo o sorteio que esse consorciado desistente deverá aguardar o encerramento do grupo respeitado o prazo de 30 dias para a respectiva restituição, com abatimentos contratuais.

Nesse sentido, uma vez que não houve comprovação nos autos de que a Recorrente, ora consorciada desistente foi contemplada por sorteio, deverá aguardar o encerramento do grupo para a restituição, observados os encargos contratuais.

(5). Por fim, com relação ao dano moral não vislumbro que houve conduta ilícita praticada pelas Recorridas, e, que ensejam o dever de indenizar nos danos extrapatrimoniais, razão pela qual merece ser mantida incólume a sentença.

(6). Por isso, irretocável a r. sentença no que se refere ao indeferimento dos pedidos autorais, devendo ser mantida em sua inteireza.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

MILENA SILVA RODRIGUES GIACOMELLI

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Pr. 5013559-97.2021.8.08.0035

Peço vênia à Ilma. Relatora, para apresentar voto divergente.

Trata-se de ação proposta por consumidora que alega ter sido induzida em erro ao aderir a contrato de consórcio, sob a promessa de contemplação garantida. No entanto, a análise dos autos não permite concluir de forma inequívoca pela existência de vício de consentimento, nos moldes dos artigos 138 e 139 do Código Civil. O simples relato de que houve promessa verbal de contemplação, desacompanhado de qualquer prova robusta, não é suficiente para anular o contrato firmado com a administradora.

Outrossim, afastada a tese de vício de consentimento, reconhecida a validade do contrato e sendo nítida a desistência do consorciado,
a restituição ainda deve ser feita, mas somente após a contemplação ou em até 30 (trinta) dias após o fim do grupo consorcial
, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 312 do STJ e o Enunciado nº 25 do Colegiado Recursal do Espírito Santo, devendo haver a reforma da sentença.

Passo à análise dos descontos incidentes na restituição a ser paga ao consorciado, de modo a observar a validade das respectivas cláusulas.

Em relação à taxa de administração, conforme julgamento do STJ no AgInt no AREsp 1141328/DF, “
as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento)
”, mas a situação comporta análise a partir das regras contidas no Código de Defesa do Consumidor e, uma vez violadas, possível é a interpretação distinta.

No caso, a dedução da taxa de administração deve limitar-se ao período em que a recorrente permaneceu no grupo, devendo ser calculado de forma proporcional sobre o valor efetivamente pago a título de cota do consórcio, e não sobre valor total das parcelas estipuladas no contrato, o que se coaduna com o entendimento jurisprudencial. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. BEM MÓVEL. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO, GRUPO JÁ ENCERRADO. PERCENTUAIS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E MULTA CONTRATUAL DEVEM INCIDIR SOBRE O EFETIVAMENTE PAGO PELO CONSORCIADO DESISTENTE. PAGAMENTO DE 10 PARCELAS. (TJRS. Recurso Cível, Nº 71009875857, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 30-03-2021)

Conforme se extrai dos autos, é possível verificar que a recorrente quitou somente nove parcelas referentes ao contrato de consórcio, no valor total de R$14.206,50 (quatorze mil, duzentos e seis reais e cinquenta centavos). Dessa forma, o desconto da taxa de administração a incidir no caso em comento, considerando que o contrato de adesão prevê uma porcentagem de 20%, e duração de 200 meses, tem-se o percentual médio de 0,10% ao mês. E, haja vista que a autora permaneceu no grupo por 09 (meses) meses, deve ser deduzido o percentual de 0,90% sobre o valor total pago pela recorrente.

Sendo assim,
a taxa de administração a ser descontada da quantia a ser restituída ao consorciado, no presente caso, deve ser no valor de R$127,85 (cento e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos)
.

Relativamente à cláusula penal, incidente além da taxa de administração, em princípio, não se apresenta ilícita, pois tem como finalidade a compensação pela administradora pelos prejuízos gerados em face da retirada de consorciados. Entretanto, cumpre à Administradora de Consórcio comprovar cabalmente, o efetivo prejuízo causado pelo desistente do grupo consorcial, a fim de que seja reconhecido o seu direito à retenção de parte dos valores a serem restituídos para ressarcimento de despesas administrativas. No caso,
não restando minimamente comprovado que ocorreram prejuízos ao grupo, na medida em que a mera desistência não basta para demonstrar tal situação, deve ser reconhecida a nulidade da cláusula penal
.

A autora pugna ainda pela restituição da quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais), referente ao serviço de contador. Embora haja comprovação de que a quantia foi solicitada por preposto, conforme se verifica nas conversas por aplicativo com a autora, não restou comprovado o efetivo pagamento do valor. Dessa forma, entendo que não é cabível a restituição pretendida.

Quanto aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando a validade do contrato firmado entre as partes, principalmente no que se refere à validade da cláusula contratual de restituição do valor do consorciado desistente somente após o fim do plano consorcial, bem como a inexistência de quaisquer provas que demonstrem grandes dissabores experimentados pelo consorciado, entendo que
deve ser reconhecida a não incidência de danos morais indenizáveis
, motivo pelo qual nesse ponto também merece reforma a sentença.

Isto posto, entendo pela reforma da sentença proferida pelo juízo de origem, para dar parcial provimento aos pedidos da recorrente e manter a validade do contrato de consórcio, a posterior desistência da consorciada e a necessidade de restituição pelo valor pago por aquela somente após a contemplação ou no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data prevista para encerramento do plano, devendo, no entanto, haver apenas o desconto de taxa de administração, no valor de
R$127,85 (cento e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos).

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela recorrente e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, pelos fundamentos transcritos supra, reformando a sentença, de modo a:

a)
RECONHECER
a validade do contrato de consórcio, sendo que o valor pago pelo consorciado deve ser restituído, mas
somente após a contemplação ou no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data prevista para o encerramento do plano consorcial
, devendo haver apenas o desconto da taxa de administração, no valor de
R$127,85 (cento e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos);

c)
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos de indenização por danos morais, e o
pedido de restituição da quantia de R$150,00 referente ao serviço de contador.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro